Tribunal: TJDFT
Processo: 0713903-45.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. OBRAS PÚBLICAS. ACRÉSCIMO DE OBRAS SEM LICITAÇÃO E SEM CONTRATO. MÁ-FÉ DA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. LEI 8.666/93 59 PARÁGRAFO ÚNICO.
1. Preclusa a alegação de ilegitimidade passiva, já apreciada em decisão interlocutória não recorrida (CPC/2015 1.015 VII c/c 1.009 e 507).
2. O prazo prescricional da pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública é de 05 anos (Decreto 20.910/32 1o).
3. Constatada a má-fé da contratada, diante da realização de obras sem prévia licitação, sem contrato e em afronta à negativa expressa da autoridade competente, não há direito à indenização (Lei 8.666/93 59 parágrafo único). Precedentes do STJ.
4. Deu-se provimento aos apelos de ambos os réus.